Tribunal: STF
Processo: HC 189563
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao HC 488.392-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V, e no art. 288 do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento à apelação da defesa. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. O TJ/PB julgou improcedente a ação revisional.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 488.392, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essas decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, destacando que “há ilegalidade na exasperação da pena base em face da fundamentação inepta, ou seja, intrínseca ao próprio tipo penal”. Afirma que “o douto magistrado exasperou equivocadamente a pena base, data vênia, em ilações genéricas, sem qualquer consideração concreta que justifique o acréscimo da pena-base, existindo flagrante ilegalidade e desproporcionalidade”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem afim de “redimensionar a fixação da pena base excluindo por violação ao que dispõe os artigos 59 e 68, todos do Código Penal e, inobservância do preceito constitucional da proporcionalidade e individualização da pena ‘ex vi artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, os vetores das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime sopesados com erro técnico e flagrante injustiça em desfavor do paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Não bastasse isso, o STF decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ:
     “não há que se falar em ilegalidade no aumento da pena-base de ambos os delitos, porquanto demonstrada a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências dos crimes desfavoráveis ao paciente, pois, além de deter antecedentes criminais, executou o delito mediante premeditação, com papel de liderança na quadrilha, invadindo a residência das vítimas, de modo que os objetos roubados sequer foram localizados, fatores que apontam maior censura nas condutas e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) Com relação à personalidade do agente, igualmente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que à época da prolação da sentença condenatória era plenamente possível considerar os antecedentes criminais do agente, a fim de se aferir sua personalidade desfavorável. Nesse rumo, as alegações da defesa sequer ultrapassam o conhecimento, uma vez que esta Corte já firmou a compreensão de que a mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena. (...) Quanto aos motivos do crime, cotejando a prova pré constituída, não vislumbro qualquer ilegalidade patente ou injustiça, para fins de redimensionamento da pena em sede de habeas corpus, pois, ao que tudo indica, não obstante as fundamentações constante na sentença, o magistrado deixou de efetivar o aumento do motivo do delito na dosimetria do crime de roubo”.
    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator